Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0704170-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E S P A C H O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF em face do Juízo da Vara Cível do Guará, relativo ao processamento da ação no 0700058-84.2019.8.07.0014, ajuizada por Agda Júnia Rodrigues de Carvalho em face da Advocacia Maciel. Distribuídos os autos ao Juízo Suscitado, o Magistrado declinou da competência, considerando o disposto no art. 33 da Lei n.o 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal) c/c art. 2.o, inciso IV, da Resolução TJDFT n.o 23/2010. Afirma ser da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF a exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas. O Magistrado suscitante, por sua vez, ampara-se na regra do inciso VI, do artigo 2o, da Resolução no 23/2010, ao argumento de que litígio envolvendo sociedade de advogados não se enquadra nas hipóteses taxativas e restritivas de competência do juízo especializado. É o relatório. Designo o Juízo suscitante para eventuais medidas urgentes. Requisitem-se informações ao Magistrado Suscitado. Após, ao Ministério Público. Providencie a Secretaria da 1a Câmara Cível o cadastramento no PJE do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138, e que todas as publicações ocorram de forma conjunta com o advogado José Alberto Couto Maciel, OAB/DF 513, conforme requerido no processo originário. Brasília-DF, de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator